Tribunal: TJMT
Processo: 1044468-72.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044468-72.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREA REGINA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 621.704.061-15 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4111-40 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU IMPOSIÇÃO. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais, formulados em razão da alegada contratação indevida de seguro prestamista vinculado a operação de Crédito Direto ao Consumidor firmada em ambiente digital, sob a alegação de venda casada e ausência de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma compulsória, caracterizando venda casada; (ii) estabelecer se há vício de consentimento apto a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora não comprova que a concessão do crédito esteve condicionada à contratação do seguro, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A documentação evidencia contratação eletrônica com discriminação expressa dos encargos, incluindo o seguro prestamista e o IOF, demonstrando transparência quanto à composição do custo total da operação.

5.

A proposta de adesão ao seguro, vinculada ao contrato e formalizada concomitantemente, indica contratação integrada e com ciência da consumidora.

6.

A alegação de manifestação verbal de desinteresse não encontra respaldo em prova documental ou técnica, inexistindo elementos que evidenciem vício de consentimento.

7.

A simples inclusão de seguro prestamista no contrato, com previsão expressa e facultatividade, não configura prática abusiva, sendo necessária prova de imposição, o que não se verifica.

8.

Ausente ato ilícito, não se configuram danos materiais ou morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando há previsão contratual expressa e ausência de prova de imposição. 2. Incumbe ao consumidor demonstrar minimamente o vício de consentimento alegado, ainda que aplicável o CDC. 3. A transparência na discriminação dos encargos afasta a alegação de prática abusiva. 4. Inexistente ato ilícito, não há dever de restituição ou indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044468-72.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente(s):

Andrea Regina Gomes de Almeida

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora sustenta que, em 25/03/2024, contratou operação de Crédito Direto ao Consumidor – CDC no 994925518, com valor total de R$ 4.313,90, tendo recebido líquido R$ 3.049,61, ocasião em que foi incluído seguro prestamista no valor de R$ 101,82 sem sua anuência, alegando tratar-se de venda casada. Afirma que a contratação ocorreu em ambiente remoto, via autoatendimento e call center, e que teria manifestado desinteresse no produto. Postula restituição em dobro e indenização por danos morais.

Em contestação, a instituição financeira defende a regularidade da contratação, afirmando que o seguro é facultativo, contratado mediante adesão expressa, com plena ciência da consumidora, inexistindo qualquer condicionamento para liberação do crédito. Sustenta ausência de ato ilícito e de dano indenizável.

Pois bem. O conjunto probatório demonstra que a contratação da operação de crédito ocorreu em 25/03/2024, com valor solicitado de R$ 3.049,61, valor financiado de R$ 3.246,83 e obrigação total de R$ 4.313,90, a ser quitada em parcela única com vencimento em 31/01/2025, estando expressamente discriminados os encargos incidentes, dentre eles o seguro no valor de R$ 101,82 e o IOF de R$ 95,40, conforme se segue:

A documentação evidencia, ainda, a existência de proposta de adesão ao seguro prestamista, vinculada ao contrato no 994925518, com vigência iniciada na mesma data da contratação do crédito, por meio de canal digital, indicando formalização concomitante e integrada à operação financeira:

Não há nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a concessão do crédito esteve condicionada à contratação do seguro, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação de manifestação verbal de desinteresse não encontra respaldo em prova documental ou técnica, inexistindo gravação, protocolo de atendimento ou qualquer registro que corrobore a versão apresentada.

A simples inclusão de seguro prestamista em contrato de crédito, com indicação expressa de valores e previsão contratual, não configura, por si só, prática abusiva, sendo imprescindível a demonstração de imposição ou ausência de liberdade de escolha, o que não se verifica no caso concreto.

Ao contrário, os documentos evidenciam transparência mínima quanto à composição do custo total da operação, com discriminação objetiva das parcelas que integram o financiamento, o que afasta, no caso, a configuração de vício informacional relevante ou prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. OPÇÃO EXPRESSA E FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando comprovada a facultatividade e a ciência do consumidor.

2. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito.

3. A ausência de comprovação de vício de consentimento afasta a nulidade contratual.

4. Inexistente ato ilícito, não há dever de restituição ou indenização por danos morais.

(...)

(N.U 1049629-66.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 30/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE COMPULSORIEDADE NA CONTRATAÇÃO. INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) (N.U 1002250-08.2025.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Desta forma, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026